Tribunal: TJMT
Processo: 1010789-94.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010789-94.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLUCIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 018.999.993-45 (RECORRENTE), JOICE DANHONI - CPF: 024.972.261-56 (ADVOGADO), V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.459.768/0001-30 (RECORRIDO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LOJA ATACADISTA – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO – EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA – ACONTECIMENTO PRESENCIADO POR VÁRIAS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL – JUNTADA DE VÍDEO PELA PROMOVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA –– JUNTADA DE VÍDEO DO CIRCUITO INTERNO QUE NÃO MOSTRA O MOMENTO DA ABORDAGEM PELOS PROPOSTOS - JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELA PARTE PROMOVENTE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PROMOVENTE -FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se em razão de suspeita de furto o consumidor sofre abordagem vexatória com acusação de furto, por parte dos prepostos do estabelecimento comercial, fato presenciado por várias pessoas que estavam presentes no local, estes acontecimentos configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MARLUCIA MARTINS DE SOUZA
em desfavor da
V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA. (REALMAT)
para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que o valor arbitrado fora ínfimo e não atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente o cerceamento de defesa, afirmando que requereu em sede de contestação audiência de instrução e julgamento que não fora realizada.

No mérito, que não há que se falar em ilicitude ou indenização uma vez que sequer restaram comprovados os fatos constitutivos do direito da promovente.

Afirmou que embora seja incontroversa a ocorrência da abordagem, a simples interpelação do consumidor, por si só, não culmina no reconhecimento do dever de indenizar, sendo necessário prova escorreita de que essa abordagem tenha extrapolado os limites do razoável.

Sustentou que a abordagem se deu pelo fato de movimentações reiteradas de duvidosa conduta, vez que a Apelada, acompanhada de diversas pessoas (três filhas e um neto), pegavam produtos, mexiam em bolsas, se abaixavam, etc, e, após passar pelo caixa sem que tenha sido passado outros produtos, ocasionou a suspeita maior, de modo que a abordagem não foi infundada ou vexatória

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente a redução do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovente, ora recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto requereu a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, a qual não fora designada.

Entendo que a preliminar não merece acolhimento, porquanto, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Isto posto, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Primeiramente esclareço que ambas as partes recorreram. A promovente, visando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e a promovida requerendo a improcedência da pretensão inicial ou a redução do valor da condenação.

No caso, alega a promovente que em 23/09/2019 por volta das 16h foi até o estabelecimento comercial da promovida juntamente com suas três filhas e um neto. Aduz que após circularem no estabelecimento e encontrar o produto que estava procurando se dirigiu ao caixa da empresa e efetuou o pagamento, entretanto, já estando em deslocamento para sair do estabelecimento, foi abordada por um preposto da loja e um segurança que passou a fazer acusações de furto à autora, alegando que a mesma havia colocado uma cola (slime) dentro do carrinho de bebê, nesta oportunidade, se sentiu constrangida e humilhada diante dos demais clientes, diante da revista no carrinho, bolsa e demais pertences de suas filhas.

Segue alegando que precisou entrar em contato com a Policia Militar que se dirigiu até o local e orientou que a Reclamante registrasse os fatos na delegacia, o que foi realizado. Deste modo, diante da situação vexatória a que fora exposta, pugna pela condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

A promovida alega que a promovente esteve em seu estabelecimento comercial, entretanto, nega que tenha agido com excessos, tampouco que houve abusividade e constrangimento na abordagem realizada, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação pretendida. Juntou gravação de vídeo de seu sistema interno de segurança.

Não houve realização de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

A abordagem ocorrida no estabelecimento promovido é fato incontroverso nos autos, porquanto a promovida não nega tal fato, de modo que o que pende de análise é se esta fora excessiva, vexatória e suficiente a ensejar reparação por danos morais.

Verifico que restou controverso nos autos o local da abordagem, posto que a promovente afirma que a mesma foi realizada próximo ao caixa, na presença de várias pessoas e a promovida afirma que a promovente foi chamada para um local reservado.

Compulsando os autos e as provas produzidas, em especial o vídeo acostado pela promovida, verifico que o mesmo não mostra o momento da abordagem, nem sequer o momento em que a promovente passou pelo caixa.

A promovida, conforme explanado na sentença de origem, possui facilidade na produção das provas, a fim de infirmar as alegações autorais.

Ora, tal circunstância (abordagem excessiva) poderia ser afastada caso fosse apresentado vídeo de seu sistema interno do momento da abordagem, entretanto, a promovida se limitou a apresentar um vídeo parcial, que mostra a promovente apenas em um dos momentos em que transitava pela loja, antes dos fatos ora litigados.

A gravação completa dos fatos é prova cabal e poderia ter sido juntada pela promovida, que sequer informou em contestação ou recurso o motivo da juntada de vídeo parcial que não mostra o momento da abordagem.

Assim, entendo que a promovida não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir as alegações da promovente, bem como que restou comprovado o ilícito cometido pelos prepostos do promovido que acusou a promovente por um crime que não cometeu e diante de várias pessoas, bem como que esta teve sua moral e honra abaladas diante da situação vexatória a que fora exposta.

Restou comprovado pela promovente a ocorrência do dano conforme Boletim de ocorrência acostado, a ação culposa da requerida e o nexo causal entre os atos praticados pela requerida e o dano moral suportado.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais.

Quanto ao valor arbitrado entendo que o mesmo fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo se falar em majoração ou redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, NEGOS-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a promovida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021